Tribunal: TJPA
Processo: 0469647-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0469647-64.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA ARLENE SILVA GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

PROCESSO

0469647-64.2016.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM - PA (14ª VARA CÍVEL)
.

APELANTE
:
MARIA ARLENE SILVA GONÇALVES

ADVOGADO
: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA OAB/PA 16.489

APELADO:
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO
: SIDNEY SOUSA SILVAOAB/PA 21.573.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRADIÇÃO NA DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. ABUSO DAS CLÁUSULAS REMUNERATÓRIA DO VALOR CONTRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS MORATÓRIA. PEIDO GENÉRICO. NÃO APRECIADO. REGULAR RESCISÃO DO CONTRATO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM FACE DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

PROCESSO

0469647-64.2016.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM - PA (14ª VARA CÍVEL)
.

APELANTE
:
MARIA ARLENE SILVA GONÇALVES

ADVOGADO
: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA OAB/PA 16.489

APELADO:
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO
: SIDNEY SOUSA SILVAOAB/PA 21.573.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ARLENE SILVA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
, ora Apelada, em face da Apelante, que assim decidiu,
in verbis
(ID 1781705 - Pág. 1).

O Requerente concedeu ao Requerido, um financiamento, na modalidade de alienação fiduciária, para obtenção de um bem móvel, através do contrato tombado nº 20022748684, o qual deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais. Porém conforme o Autor informa foram adimplidas somente 16 parcelas.

A Liminar de busca e apreensão foi concedia em sede de decisão de agravo de instrumento (ID 1781696 - Pág. 1 -16) e confirmada na sentença, ora recorrida e transcrita:

O pedido se acha suficientemente instruído. O julgamento antecipado da lide deve ser imposto ao caso em discussão, já que presentes os pressupostos constantes do art. 355, I do NCPC.

Diante da não apresentação de qualquer fato impeditivo, moditlcativo ou extintivo do direito do autor, o pedido deve ser julgado procedente.

Constato que, conforme contrato de fl.26/30, o contrato e suas cláusulas estipulam os juros e multas cabíveis em caso de atraso das parcelas.

Acrescento que a ré confessou que deixou de adimplir as parcelas, conforme fl. 74 dos autos, o que torna esse fato incontroverso.

Quanto à notificação extrajudicial, requisito do Decreto-Lei 91 1/69, serve apenas para fins de liminar, ou seja, a parte requerida já tinha conhecimento da sua inadimplência com a parte autora.

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, e condeno a ré nos ônus da sucumbência, (custas e honorários), pois a ré não comprovou sua necessidade e direito a concessão a gratuidade, em especial com relação a insuficiência de recursos, este em 10% sobre o valor da causa, e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, 1, do NCPC, e declaro rescindido o contrato e consolido nas mãos do representante do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem descrito, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Irresignada a Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em síntese:
a)
que não cabia a apreensão do veículo, tendo em vista que o débito tinha sido negociado por telefone, cabendo ao juiz aplica o instituto da inversão probatória e requerer a conversa telefônica,
b)
revisão das cláusulas do contrato em discussão com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas, a teor do disposto no art. 6° inc. V. do código de Defesa do Consumidor
c)
da capitalização dos juros na forma composta e dos encargos e/ou taxas indevidos,
d)
ao final requer os benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões a Apelada requer a manutenção integral da Sentença (ID 1781712 - Pág. 1 - 5).

Considerando que a sentença alvejada confirmou a antecipação de tutela o Recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, V do CPC)

Embora haja manifestação de interesse em conciliar, as partes não compareceram a reunião virtual de audiência de conciliação (ID 4027540 - Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do Autor veiculado em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, declarando rescindido o contrato e consolidando o domínio e a posse do bem ao Requerente, com espeque no DL 911/69.

Quanto ao pedido de
gratuidade da justiça
, tenho que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Portanto, defiro o pedido.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da controvérsia consiste na análise do acerto da Sentença que deferiu o pedido de busca e apreensão de veículo, ante a hipótese de ilegalidade e abuso das cláusulas do instrumento contratual que negociou o bem em questão.

Em análise ao Apelo verifica-se que a principal tese recursal reside na hipótese de legalidade das cláusulas do instrumento contratual que firmou o acordo para a aquisição do veículo. Alega que a forma de remuneração do valor pactuado no negócio jurídico se deu na forma de juros capitalizados e que essa forma de remuneração de juros, se denomina usura, portanto ilegal.

É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3. CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido. (
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – (grifo nosso).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado nº 539, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim publicadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26. Publicado em 2018-07-04).

Quanto a alegação de vicio no procedimento de busca e apreensão, com relação a data que ocorreu o ato de constrição. Menciona que o ato de constrição ocorreu de 14 dezembro, porém não faz prova do alegado. Portanto, há de se considerar o dia 16 de dezembro de 2016, conforme Auto de Busca e Apreensão (ID 1781697 - Pág. 7)

Da alegação que o débito estava em fase de negociação e que esta se deu por meio de comunicação telefônica, caberia ao Requerente ter feito prova mínima do seu alegado, como por exemplo, número de protocolo, envio de mensagem confirmando o suposto acordo etc., pois embora o Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, VIII) preveja a inversão do ônus probatório, exige como condição para sua concretização a verossimilhança mínima das alegações.

Das alegações de que o contrato foi pactuado sobre taxas moratórias abusivas, o Apelante aduz de forma genérica, sem a especificar de maneira essas taxas foram fixadas no instrumento contratual. Requer que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, que estabelecem a cobrança dos valores cobrados e pagos relativos a tarifas de cadastro, comissão de permanência, serviços de terceiros, lOF, entre outros.

Quanto a comissão de permanência, o Colendo Tribunal Superior considerou sua cobrança válida, desde que não cumulada com outro encargo moratório. Porém tal análise concreta se torna inviável pois o Apelante não especifica se tal acúmulo se deu no instrumento contratual, ou se a referida comissão foi cobrada acima da média de mercado. Assim, tendo em vista a generalidade do pedido não tem como proceder a análise de mérito.

No que tange as tarifas de cadastro, o STJ declarou-as válidas, desde que cobradas apenas uma vez, em virtude da abertura de conta junto a financeira. Mas novamente o Apelante não especifica como se deu tal cobrança no negócio celebrado, tornado, portanto, inviável sua análise.

Quanto as demais taxas supostamente abusivas, apenas menciona, sem fazer qualquer relação com o instrumento negocial ora analisado.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA, _____/____________________/_________.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2021